Tribunal: TJES
Processo: 5000680-92.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000680-92.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1.
A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova constitui cerceamento de defesa, uma vez que "a distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo) (Precedente do TJMG).

2.
Preliminar de nulidade da sentença acolhida.

3. Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000680-92.2021.8.08.0056

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
,em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, ES, que, nos autos destes embargos à execução, julgou improcedente a pretensão do ora recorrente.

Narra que, na origem, o apelante manejou os Embargos à Execução nº 5000680-92.2021.8.08.0056 como via de defesa à Execução de Título Extrajudicial n° 5000170-79.2021.8.08.0056, fundada na Nota de Crédito Rural nº 40/03450-X, cujo valor total seria de R$ 347.020,32 (trezentos e quarenta e sete mil e vinte reais e trinta e dois centavos), na qual figura como avalista.

Arguiu, em suma, nulidade do aval prestado em garantia ao título exequendo, por força do alegado “manifesto vício de vontade que maculou a sua concessão”.

Consigna que “jamais teve a intenção de avalizar a Nota de Crédito Rural n. 40/03450-X, tendo sido induzida a erro pelo BANCO DO BRASIL, pois acreditava estar firmando na condição de testemunha”.

Alega que “a r. Sentença apelada é nula tendo em vista que a Decisão saneadora de ID 15033473 intimou as Partes para indicarem as provas que pretendiam produzir sem que tivesse sido distribuído o ônus da prova, em flagrante afronta ao teor do art. 357, do CPC”.

Ressalta que “na petição apresentada no ID 15541855 a Recorrente solicitou ajustes na r. Decisão saneadora, destacando a necessidade de modificação dos pontos controvertidos e da distribuição do ônus da prova. Sobre esses argumentos, contudo, a r. Sentença restou silente”.

Além da nulidade antes ventilada, afirma que a sentença seria nula em razão de violação expressa, no caso, ao artigo 357 do CPC, pois o ônus da prova, na situação em análise, não teria sido distribuído, “mesmo estando diante de caso de imperiosa necessidade de inversão do ônus da prova”.

Argui, no mérito, nulidade do aval, propriamente dito, em razão da “hipervulnerabilidade da apelante, sua baixíssima instrução, de sua avançada idade, da alta complexidade do contrato de letras miúdas e, principalmente, de sua afirmação de que não tinha conhecimento de que prestava o aval tornou-se inquestionável pela ausência de impugnação específica do Banco do Brasil, sobretudo por se estar diante de situação obrigatória de inversão do ônus da prova”.

Baseado no exposto, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Argui o apelante, nulidade da sentença, em razão do pedido de inversão do ônus da prova, não ter sido apreciado pela Magistrada Singular antes da prolação do comando atacado por este apelo.

Registra, ainda, que a Magistrada não teria distribuído o ônus da prova, na forma ditada pelo art. 357 do CPC, o que também seria uma causa de nulidade.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que, na petição protocolada no ID 4558498, o autor, ora apelante,
expressamente pugnou pela inversão do ônus
da prova, na forma prevista pelo art. 6º do CDC,
com base na alegada hipossuficiência do consumidor, autor deste recurso, pedido este
que de fato não foi apreciado, pois a sentença foi imediatamente prolatada na
sequência
.

De acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e deve ser apreciada em momento anterior ao julgamento, preferencialmente na fase de saneamento, para que as partes possam ter plena ciência de seus deveres e ônus processuais no que tange à atividade probatória.

A respeito, confira-se:

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas" (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 21/9/2011). 3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (STJ – AgInt no AREsp: 355628 RO 2013/0176931-8, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017)

A Seção, por maioria, decidiu que a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, VIII, do CDC é regra de instrução, devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurar à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos. EREsp 422.778-SP, Rel. originário Min. João Otávio de Noronha, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti (art. 52, IV, b, do RISTJ), julgados em 29/2/2012)

Por isso, a sentença, por não ter apreciado o pedido de inversão do ônus da prova, no caso, efetuado por consumidor POTENCIALMENTE hipossuficiente (idoso, dentre outros), e não sendo a matéria potencialmente SOMENTE de direito, por certo, é nula, por
citra petita,
pois, “
A ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova constitui cerceamento de defesa, uma vez que "a distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo)
"
.
(TJ-MG - AC: 10000191046952001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)

A respeito, confira-se TJMG:

“
É citra petita a sentença que não aprecia pedido de inversão do ônus da prova formulado na forma e tempo oportuno
. A inversão do ônus da prova pressupõe a constatação de hipossuficiência técnica do consumidor, obstando ou dificultando a produção da prova pela parte. Deferida a inversão do ônus da prova somente em grau recursal, deve ser reaberta a fase de instrução do feito para possibilitar ao réu a comprovação dos fatos que a ele incumbiu demonstrar por força da alteração na distribuição do ônus probatório”. (TJ-MG - AC: 10694160016291001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017)

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E, POR CONSEGUINTE, DECLARO A SENTENÇA NULA DE PLENO DIREITO, RAZÃO PELA QUAL A INSTRUÇÃO DEVE SER REABERTA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.